Tribunal: TJBA
Processo: 8137442-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137442-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: XS3 SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SEGURADORA – CONSUMIDOR POR SUBROGAÇÃO EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS CAUSADOS A CONSUMIDORES. AVARIA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. IMPOSITIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A ausência do prévio requerimento administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir e não pode obstar o acesso à jurisdição, sob pena de ofensa a direito fundamental. PRELIMINAR REJEITADA.

Independentemente de ser titular da unidade, o segurado se beneficia, diretamente, com a prestação dos serviços em questão, ressaltando-se que a obrigação decorrente de prestação de serviço de energia elétrica não tem natureza propter rem, mas, sim, apresenta caráter pessoal, que recai àquele que dele se beneficiou.

O causador de um dano a outrem tem a obrigação de repará-lo por meio de pagamento de indenização. Se a ofensa tiver mais de um causador, todos responderão solidariamente pela reparação, cabendo a ação de regresso contra o culpado.

A ação regressiva é fundada no direito do indivíduo que ressarciu de haver a importância por si despendida no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal àquele pertencia.

De acordo com o posicionamento pacificado no STJ, a Seguradora subroga-se na posição do segurado, o que atrai, para a causa, a aplicação do CDC.

Comprovada a oscilação da energia elétrica, a ocorrência de dano material a equipamento elétrico de segurado, bem como o nexo causal entre o fato e o dano, impositiva é a manutenção da sentença que condenou a Concessionária ao reembolso da quantia paga pela Seguradora ao segurado lesado.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8137442-14.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelada XS3 SEGUROS S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3